Tribunal: TJES
Processo: 5000141-87.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000141-87.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: KARINA DAMIANI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000141-87.2023.8.08.0014

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDOS: KARINA DAMIANI e TAM LINHAS AEREAS S/A

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. 123 MILHAS. MUDANÇA UNILATERAL DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95, inclusive quanto a tempestividade, conforme certidão de Id n° 5498948.

Em síntese, aduz a parte autora ter adquirido passagens aéreas da Latam, através da empresa 123 Milhas, no trecho Vitória/ES a Joinville/SC, com partida em 03/11/2022 e retorno em 09/11/2022.

Afirma que o voo da ida foi alterado unilateralmente para o dia 05/11/2022, o que gerou problemas de diversas ordens, em especial porque a filha do autor, portadora de autismo, necessita de cuidados diferenciados, pugnando pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando solidariamente as requeridas TAM LINHAS AEREAS S/A. e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS) ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A recorrente suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de responsabilidade da agência de turismo e inexistência de violação aos direitos da personalidade da parte autora. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
,
tendo em vista que a atividade da ré se enquadra perfeitamente no conceito legal de agenciamento de turismo: "compreende-se por agência de turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente" (art. 27 da Lei 11.771/08).

No caso tela, a recorrente intermediou, de forma remunerada, a venda de passagens aéreas à autora, possuindo pertinência subjetiva com a presente demanda.

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que a recorrente está incluída na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

A agência de turismo que comercializa pacote turístico, ainda que correlato a venda de passagens aéreas, é solidariamente responsável pela correta prestação de serviço ao consumidor.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) dos fornecedores pela remarcação unilateral do voo da recorrida e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária da 123 milhas, ficando responsável pelo ressarcimento dos danos ensejados a recorrida.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

É imperioso anotar, ademais, que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, porquanto inobservada a obrigação prescrita no art. 737 do CC/02, no que tange aos horários e itinerários previamente estabelecidos para o serviço, verbis: "Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

[...]

In casu, não há comprovação de que a passageira tenha sido informada e orientada deforma adequada e prévia a respeito do cancelamento do voo, nem mesmo que recebeu adequada assistência material na ocasião. Pelo contrário. O voo foi remarcado de modo unilateral para dois dias após o previamente contratado, de modo que a autora amargou o episódio, mormente por conta da ausência de assistência da ré para com ela e sua filha autista. Assim, a má prestação do serviço, caracterizada pela falta de informação adequada aos passageiros ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e, portanto, justifica a compensação pleiteada. A propósito, a omissão destacada revela nítido desrespeito da companhia aérea com o cliente, a caracterizar afronta à honra subjetiva.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou inequívoco transtorno para a consumidora, que não recebeu o serviço na forma contratada, entendo como devida a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo para a prestadora de serviços.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)